Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702138-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LIDIA ALVES DA CUNHA PEREIRA, LIDIA ALVES DA CUNHA PEREIRA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que indeferiu a realização de novas diligências e determinou o arquivamento do processo originário com fundamento no Provimento no 47/2020 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (proc. no 0019152-89.2005.8.07.0001, ID no 76016998, págs. 1-2). 2. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o agravante foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar a data de citação das agravadas nos autos originários, assim como o pedido de consulta aos sistemas conveniados ao Tribunal, com as diligências já realizadas (ID no 22658458). 3. O prazo concedido transcorreu sem manifestação (ID no 23371523), o que inviabiliza o conhecimento do recurso. 4. É o necessário, cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. O agravante não atendeu à determinação de ID no 22658458, o que conduz ao não conhecimento do recurso por falta de pressuposto para o seu regular processamento (ID no 23371523). Dispositivo 8. Não conheço o agravo de instrumento diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO